Tribunal: TJMT
Processo: 1018178-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018178-36.2019.8.11.0000
RECORRENTE(s): METALNOR CONSTRUCOES METÁLICAS LTDA
RECORRIDO(s): ANA BASTIANI SILVEIRA
Vistos, etc.
O Departamento Auxiliar Judiciário certificou que as custas do Recurso Especial de ID 95849472 não foram recolhidas, ao argumento de que a parte recorrente requestou pelo benefício da justiça gratuita nas razões de seu Recurso Especial (ID 96057985).
Diante deste fato, intime-se a parte recorrente para comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Cumpra-se
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice Presidente do Tribunal de Justiça